Tribunal: TJDFT
Processo: 0743462-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (“FACTORING”). NULIDADE DA CLÁUSULA DE “RECOMPRA”. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE AMPARA A EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. O contrato de “fomento mercantil” (“factoring”) consiste na venda do faturamento de uma empresa à outra, que se incumbe de cobrá-lo, recebendo em pagamento uma comissão. Essa aquisição por preço inferior se dá, justamente, em virtude dos riscos que a “fomentadora” assume, especialmente no que tange ao inadimplemento por parte do devedor.
II. Pelas características dessa espécie de contrato, descabe, em regra, qualquer direito de regresso em face do “fomentado”, admitido apenas em decorrência de eventual nulidade do título adquirido.
III. A presença de “cláusula contratual de recompra” dos títulos, no caso de eventual inadimplência do devedor, desnatura a atividade de fomento mercantil. Assim, eventuais títulos emitidos com o fim de garantir a operação são nulos e, consequentemente, sem eficácia de título executivo.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.